Tribunal: TJSP
Processo: 0015910-28.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – Liquidação do débito – Extinção da Execução Fiscal (artigo 924, II, do Código de Processo Civil), que implica na perda de interesse processual relativamente aos Embargos à Execução – Pagamento da verba honorária sucumbencial atribuída à parte Embargante – Princípio da causalidade – Sentença reformada – Extinção dos Embargos à Execução por

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – Liquidação do débito – Extinção da Execução Fiscal (artigo 924, II, do Código de Processo Civil), que implica na perda de interesse processual relativamente aos Embargos à Execução – Pagamento da verba honorária sucumbencial atribuída à parte Embargante – Princípio da causalidade – Sentença reformada – Extinção dos Embargos à Execução por ausência de interesse processual, prejudicado o julgamento da Apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0015910-28.2014.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante INDUSTRIA
BRASILEIRA DE ARTEFATOS DE CERAMICA IBAC S/A (MASSA FALIDA), é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015910-28.2014.8.26.0309 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 0015910-28.2014.8.26.0309 (Físico)
Comarca:
Jundiaí
Vara da Fazenda Pública
Apelante:
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ARTEFATOS DE CERÂMICA IBAC S/A
(MASSA FALIDA)
Apelada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21.473
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IPVA
Liquidação do débito Extinção da Execução Fiscal (artigo
924, II, do Código de Processo Civil), que implica na perda de
interesse processual relativamente aos Embargos à Execução
Pagamento da verba honorária sucumbencial atribuída à parte
Embargante Princípio da causalidade Sentença reformada
Extinção dos Embargos à Execução por ausência de interesse
processual, prejudicado o julgamento da Apelação.
Trata-se de Embargos à Execução Fiscal opostos pela
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ARTEFATOS DE CERÂMICA IBAC S/A (MASSA FALIDA)
em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, pretendendo o reconhecimento
do caráter confiscatório da multa aplicada, bem como a limitação dos juros
moratórios, nos termos do artigo 124 da legislação falimentar (fls. 02/07).
A r. sentença de fls. 41/50, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedentes os embargos, apenas para “decretar a inexigibilidade,
neste momento, dos juros de mora vencidos após a data da quebra do executado-
falido (28.02.2011), os quais deverão ser pagos só ao final da falência e se houver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015910-28.2014.8.26.0309 -Voto no
3
sobra e suficiência de ativos da massa”.
Inconformada, apela a Autora (fls.58/70), insurgindo-se
contra o percentual exorbitante da multa aplicada, porquanto o C. STF tem
entendimento do sentido de que o valor da multa não pode ser superior a 30% do
imposto devido. Reiterou o pedido de redução da multa para 20% e do pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios pela apelada.
A FESP, nas contrarrazões (fls. 75/77), aduz que o recurso não
deve ser admitido, uma vez que a demanda perdeu seu objeto em razão da
liquidação do débito exequendo.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se às fls. 86/87,
opinando pelo não conhecimento do recurso, ante a perda de seu objeto, ou pelo
seu desprovimento, mantendo-se a r. sentença.
Diante das informações trazidas aos autos, determinou-se a
manifestação da Apelante acerca do interesse no prosseguimento do recurso (fls.
89).
A empresa executada manifestou-se às fls. 96/97, requerendo
que se dê por prejudicado o recurso ante a perda do objeto, sem ônus para as
partes.
É o relatório.
Extrai-se da exordial que a INDÚSTRIA BRASILEIRA DE
ARTEFATOS DE CERÂMICA IBAC S/A (MASSA FALIDA) opôs Embargos à Execução
Fiscal, pretendendo o reconhecimento do caráter confiscatório da multa aplicada,
bem como a limitação dos juros moratórios, nos termos do artigo 124 da legislação
falimentar (fls. 02/07).
A r. sentença julgou parcialmente procedentes os Embargos.
Em sede de contrarrazões, a FESP, ora apelada, noticiou a
liquidação do débito, pugnando pelo reconhecimento da perda do objeto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015910-28.2014.8.26.0309 -Voto no
4
recurso, com a condenação da executada ao pagamento das custas e dos
honorários advocatícios (fls. 75/77).
Cumpre observar que a quitação do débito noticiado às fls.
75/77 e ratificado às fls. 96/97 leva à extinção da Execução Fiscal, nos termos
do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, e, por consequência, dos
Embargos à Execução, restando, portanto, prejudicadas as alegações deduzidas no
recurso de apelação.
Considerando-se que a Execução Fiscal foi proposta em
25.07.2012; o veículo foi vendido em hasta pública no ano de 2013; e os Embargos
foram opostos em 11.08.2014, quando o débito já havia sido liquidado, de rigor a
condenação da empresa embargante ao pagamento da verba honorária
sucumbencial, fixada em 10% do valor atribuído à causa, adstrita a exigibilidade à
determinação do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, julga-se extinto os Embargos à Execução,
sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, prejudicado o
julgamento do recurso de Apelação.
ANA LIARTE
Relatora